Tribunal: CARF
Processo: 10730.729258/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.729258/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.484 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HEITOR CASTRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-47.904 da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 39 e segs.).
1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 05/09), relativamente ao ano-calendário de 2011, na qual foi apurado
Saldo de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a Restituir Ajustado no valor de R$
6.663,26.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a
Restituir no valor de R$ 9.084,45.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a referida alteração
decorrera da glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 8.804,30. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do
processo (imagem retirada do original – fl. 8):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.729258/2013-23
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729258/2013-23

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls.2) com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Abrangência da lide
6. A defesa se insurge contra a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 8.804,30.
6.1. Em sua impugnação, o autor alega essencialmente que o valor refere-se a
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso divórcio
consensual.
6.2. No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre
outros elementos, a escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729258/2013-23

judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de
pagamentos e a escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando. A
fiscalização efetua a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação e a parte relativa ao 13o salário, pois não é dedutível no ajuste anual.
6.3. A glosa se refere ao valor da pensão alimentícia judicial que o contribuinte não
comprovou ou por falta de previsão legal para a sua dedução e na dedução do13o salário
pago a título de pensão alimentícia no ajuste anual.
6.4. Este é o objeto do presente julgamento.
Do mérito
7. Neste ponto, cumpre transcrever a norma a respeito da dedução relativa à pensão
alimentícia:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
8. Como se observa, só pode ser aceita como dedução da base de cálculo do imposto de
renda a pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e o contribuinte não apresentou nenhum destes documentos na sua
impugnação.
9. No caso em tela, verificamos na documentação apresentada pelo contribuinte às fl.
10/19, cópias de extratos do Banco Real/Santander que o contribuinte alega que são de
TEDs no dia 06/01/2011 e no dia 08/02/2011, cada um no valor de R$ 5.000,00, mas na
forma como foi apresentado não ficou claro identificar a qual mês o extrato se refere.
Além do mais o impugnante alega que um extrato é do dia 06/01/2011 e o outro de
08/02/2011, mas na documentação apresentada à fl. 10 e à fl. 15 os dois TEDs aparecem
com a data do dia 06.
10. Os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte não provam nenhum
dos valores que foi glosado a título de pensão alimentícia pela Autoridade
Administrativa no decorrer do procedimento fiscal.
11. Havendo dúvidas quanto à efetividade do pagamento da obrigação alimentar, pode
a autoridade fiscal exigir elementos adicionais de prova (a exemplo de cópias de
recibos, cópias de cheques, comprovantes de transferências ou extratos da conta
bancária ou outros documentos que demonstrassem a efetividade do pagamento.).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729258/2013-23

11.1 Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca
do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme dispõe o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência da
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
12. O décimo terceiro salário é tributado de forma definitiva, exclusivamente na fonte,
conforme estabelece o art. 638 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
12.1 Na determinação do imposto de renda a ser descontado pela fonte pagadora sobre
a gratificação natalina são permitidas as deduções da contribuição previdenciária oficial,
dos dependentes e da pensão alimentícia judicial, se houver.
13. O valor pago a título de pensão alimentícia como 13o salário, não entra como
dedução no ajuste anual de quem efetuou o pagamento e é autorizado a deduzir, por
falta de previsão legal, pois o 13o é tributado exclusivamente na fonte.
14. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, será mantida a
glosa constante da notificação de lançamento.
15. Diante de todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO,
para determinar a manutenção total do crédito tributário lançado de ofício, controlado
neste processo, nos termos do presente voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.484 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729258/2013-23

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco, no valor de R$ 8.804,30.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a suas duas filhas. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que não foi apresentado sentença judicial ou acordo homologado judicialmente e ainda
que não foram comprovados os pagamentos, pois os extratos indicando duas transferências
bancárias no valor de R$ 5.000,00 cada, não identificam claramente a que mês se referem.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente faz juntar aos autos cópia do acordo
homologado judicialmente no qual fica estabelecido o pagamento da pensão das filhas (fls. 57 a
65), bem como extratos bancários indicando as transferências dos valores (TED) nos meses de
janeiro e fevereiro de 2011 (fls. 66 a 77)
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 8.804,30.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original